Tribunal: TJDFT
Processo: 0731693-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Implemento do prazo prescricional. Reconhecimento. Apelo. Provimento. Determinação de prosseguimento do executivo. Executados. Interposição de Recurso especial. Trânsito do executivo. Suspensão. Título exequendo definitivo. Recurso especial inadmitido. Agravo em recurso especial. Efeito suspensivo. Inexistência. Cumprimento de sentença. Trânsito. Possibilidade de retomada imediata. Penhora de imóveis. Matéria não examinada pela decisão arrostada. Apreciação pendente na origem Formulação em ambiente recursal. Exame. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença, indeferira o pedido que formulara o exequente almejando o prosseguimento da fase executiva, mediante penhora de propriedades rurais, ao fundamento de que a controvérsia pendia de julgamento definitivo em sede de recurso especial interposto pelos executados perante o Superior Tribunal de Justiça, sobrestando o curso do executivo sem exame da pretensão de penhora.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de imediata retomada do trânsito do cumprimento de sentença cujo prosseguimento fora condicionado ao trânsito em julgado de recurso especial interposto pelos executados/agravados, tendo por objeto a aferição se a pretensão executória encontra-se acobertada pela prescrição.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instânciainferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pelainstânciainferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões não resolvidas pelo provimento arrostado.
5. Apreendido que a execução é de natureza definitiva e o recurso especial que manejaram os executados em face do acórdão que, reformando a sentença extintiva do cumprimento de sentença com lastro no reconhecimento do implemento do prazo prescricional, determinara o regular prosseguimento do executivo, não fora provido de efeito suspensivo, pois somente assim, excepcional e casuisticamente, seria possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do recurso especial manejado, não sobeja lastro para se suspender o trânsito da fase executória, não se afigurando legítimo e viável, portanto, que o juiz da execução, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido.
6. Defronte execução definitiva e não subsistindo nenhum provimento originário das instâncias recursais determinando a paralisação do curso processual do executivo em razão da subsistência de recurso especial versando sobre o implemento da prescrição da pretensão executória, ao juiz da execução só resta prosseguir com a execução em seus ulteriores termos, não o assistindo lastro normativo para condicionar o prosseguimento do trânsito procedimental ao julgamento do apelo especial, mormente porque não está municiado de estofo para agregar, por via transversa, efeito suspensivo a recurso desguarnecido originariamente desse atributo.
7. À luz do sistema recursal pátrio vigente, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento da execução, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato (CPC, art. 995 c/c 1.029, § 5o), donde deflui que a pendência de resolução do recurso especial formulado pelos executados não afigura-se hábil a conferir efeito suspensivo ao cumprimento de sentença aviado em seu desfavor.
IV. Dispositivo
8. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Unânime.